Tribunal: STF
Processo: RE 1281498
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 15, p. 12-13):
    “TRIBUTÁRIO. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATA DE ASSEMBLEIA E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA PROPOSITURA DA AÇÃO COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM CARACTERIZADA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
    1. Insurge-se a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ABIMAQ NACIONAL contra a sentença (fls. 206-209) que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, IV e VI, do Novo Código de Processo Civil, sob o fundamento da ausência de direito líquido e certo, da necessidade de dilação probatória para demonstração, em concreto, do direito de cada uma das associadas que a impetrante representa, tendo em vista que a impetrante não apresentou os documentos que comprovam o direito vindicado e a indicação definida do ato coator.
    2. Sustenta a recorrente que o presente mandado de segurança é preventivo, não havendo que se falar, no caso, em dilação probatória para a juntada de documentos que comprovem o recolhimento indevido, eis que a lide trata de questão unicamente de direito, por discutir sobre a inclusão do ICMS nas bases de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS; que não se pretende, no mandado de segurança, discutir lei em tese, sendo o ato coator a possibilidade de o Delegado da Receita Federal autuar as empresas associadas a ABIMAQ, caso essas não procedam ao recolhimento do PIS e da COFINS incluindo o ICMS, sendo tal exigência inconstitucional, haja vista a decisão proferida pelo STF no RE nº 574.706/PR, em repercussão geral, que decidiu pela inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.
    3. Preliminarmente, no tocante à legitimidade das associações para proporem ações coletivas em nome dos seus associados, o Tribunal Pleno da Suprema Corte, julgando o RE 573.232/SC (Relator para acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 19/09/2014), sob o regime da repercussão geral, concluiu que os limites subjetivos do título judicial transitado em julgado, em ação proposta por associação, são definidos pela representação no processo de conhecimento, “presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial”.
    4. Segundo o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal, quando se tratar de associação, esta deve trazer aos autos a ata da assembleia em que houve a autorização expressa dos associados para o ajuizamento da ação ou, na falta desta, a autorização expressa de cada um dos associados.
    5. No caso dos autos, a associação apelante não cumpriu satisfatoriamente a exigência acima mencionada, quando do ajuizamento da presente ação mandamental.
    6. Consta dos autos o estatuto social consolidado da ABIMAQ, que consigna no art. 2º, inciso III, que a associação tem por objetivo “propor ações, impetrar mandados de segurança coletivos e adotar outras medidas judiciais pertinentes, agindo sempre na defesa dos interesses das suas associadas” (fl. 100). Consta, ainda, às fls. 171, uma lista de empresas associadas, porém, a impetrante não trouxe aos autos ata da assembleia na qual delibera e aprova a distribuição de ação coletiva que tenha por objeto afastar a incidência do ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS, e tampouco a autorização expressa de cada uma das empresas associadas para a propositura da presente ação.
    7. No caso vertente, não foi atendido o requisito previsto no art. 5º, XXI, da Constituição Federal para ajuizamento da presente ação, razão pela qual não pode a apelação interposta sequer ser conhecida.
    8. Apelação não conhecida.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, p. 3-8).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXI, LXX, b, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que:
    “O presente caso, por se tratar de mandado de segurança coletivo, se submete à disciplina constitucional do art. 5º, inciso LXX, alínea b, e não àquela do inciso XXI do mesmo artigo, afastando, portanto, a exigência de autorização expressa para ingresso da demanda. Logo, não é o caso de aplicação do entendimento firmado na Repercussão Geral de Tema nº 82 (RE 573.232-1/SC) quanto à exigência de autorização expressa, pois a decisão que reconheceu a repercussão geral exclui sua aplicação dos casos de mandado de segurança coletivo, mantendo expressamente o entendimento firmando no RE 193.382/SP, este sim, aplicável ao caso em tela.” (eDOC 22, p. 12).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte, no sentido de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus. Nesse sentido:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada”. (MS 31.336, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.5.2017).
     “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido”. (RE 501.953-AgR, de relatoria do Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.4. 2012).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUBSTITUÍDO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POSSIBILIDADE. TEMA 848. ALEGADA SEMELHANÇA. INEXISTÊNCIA.1. O Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 5º, LXX, b, da Constituição, reconhece legitimidade ativa a associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de expressa autorização ou da relação nominal desses.2. A matéria discutida nestes autos não se assemelha à controvérsia do ARE 901.963-RG, tendo em vista que no Tema 848 a controvérsia não era caso de mandado de segurança coletivo, e sim de ação civil pública.3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.146.736-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 03.09.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.250.123-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.06/2020)
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, com a finalidade de reconhecer a legitimidade ativa da recorrente para propor o presente mandado de segurança coletivo em favor de seus a filiados, independentemente de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, dando-se seguimento a análise da ação.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente